Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600222-55.2026.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DRA. ADRIANA DE LOURDES SIMETTE
Órgão julgador: DRA. ADRIANA DE LOURDES SIMETTE
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2026-06-17
Data de publicação: 2026-06-17

Inteiro teor:
19/06/2026
Número: 0600222-55.2026.6.16.0000

Classe: RECURSO no(a) Rp
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Juiz(a) Auxiliar 2
Última distribuição : 05/05/2026
Valor da causa: R$ 0,00
Assuntos: Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Extemporânea/Antecipada, Propaganda
Política - Propaganda Eleitoral - Internet, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Divulgação
de Notícia Sabidamente Falsa, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Redes Sociais
Objeto do processo: Representação Eleitoral com pedido liminar nº 0600222-55.2026.6.16.0000,
ajuizado pelo Diretório Estadual do Paraná do Partido Novo em face de Pedro Farah Rousseff, com
fulcro no art. 36 e 96 da Lei n. 9.504/1997 (Lei Das Eleições - LE) c/c o art. 17 e seguintes da
Resolução-TSE n. 23.608/2019, alegando em sintese, que aos 26/03/26 o Representante ingressou
com a representação eleitoral n. 0600163- 67.2026.6.16.0000 em face do Deputado e filiado ao
Partido dos Trabalhadores (PT) Zeca Dirceu, uma vez que ele elaborou um vídeo onde afirmou que
Deltan Dallagnol estaria inelegível para o pleito que se avizinha.No dia 17/04/2026, após o
recebimento de informações/reclamações de filiados, o Representante constatou a existência de
propaganda eleitoral extemporânea em desfavor de Deltan Dallagnol, veiculada pela Representada,
em sua rede social "X". Eis: "Urgente.TSE acaba de confirmar inelegibilidade do safado Deltan
Dallagnol.Grande Dia!".(Requer: liminarmente e inaudita altera parte, no prazo de 1 (um) dia e sob
pena de multa diária a ser fixada de acordo com o justo critério deste Juízo:seja expedido ofício
para que a rede social "X" exclua a publicação com o denunciado conteúdo negativo, presente no
seguinte link: ;seja ordenado que o Representado faça cessar a veiculação e compartilhamento das
postagens denunciadas nesta peça e cujo link foi devidamente apresentado;seja o Representado
proibida de reexibir, compartilhar ou de qualquer forma trazer à público a publicação aqui
denunciada; bem como seja proibida de afirmar que Deltan está inelegível;o deferimento do pleito
liminar seja tornado definitivo, para todos os fins de direito;o Representado seja condenado a
reparar o dano por ela cometido, na forma específica, com a publicação da decisão judicial positiva
a respeito dos fatos e fundamentos aqui destacados, nos mesmos moldes e duração em que
elaborou o conteúdo irregular, que deve ser publicado nos mesmos canais usados por ela na sua
distribuição, sob pena de multa cominatória pelo descumprimento.).
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? SIM

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
PARTIDO NOVO DIRETORIO ESTADUAL - PR
(RECORRENTE)
LEANDRO SOUZA ROSA (ADVOGADO)
LEANDRO ROSA ADVOGADOS ASSOCIADOS
(SOCIEDADE)
PEDRO FARAH ROUSSEFF (RECORRIDO)
ANDRE VECCHI PRATES LIMA (ADVOGADO)
HENRIQUE DARIO CHECCUCCI CARBALLAL (ADVOGADO)

Outros participantes
PROCURADOR REGIONAL ELEITORAL (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44913843
19/06/2026
09:28
Acórdão
Acórdão

Num. 44913843 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DRA. ADRIANA DE LOURDES SIMETTE - 19/06/2026 09:28:08
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26061909280798400000043848922
Número do documento: 26061909280798400000043848922
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 19/06/2026 12:53:44
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 69.261

RECURSO NA REPRESENTAÇÃO 0600222-55.2026.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: DRA. ADRIANA DE LOURDES SIMETTE
RECORRENTE: PARTIDO NOVO DIRETORIO ESTADUAL - PR
ADVOGADO: LEANDRO SOUZA ROSA - OAB/PR30474-A
SOCIEDADE: LEANDRO ROSA ADVOGADOS ASSOCIADOS - OAB/PR000003780
RECORRIDO: PEDRO FARAH ROUSSEFF
ADVOGADO: ANDRE VECCHI PRATES LIMA - OAB/MG230580
ADVOGADO: HENRIQUE DARIO CHECCUCCI CARBALLAL - OAB/MG248438
FISCAL DA LEI: PROCURADOR REGIONAL ELEITORAL
PROCURADORIA: PROCURADORIA REGIONAL ELEITORAL

Ementa: DIREITO ELEITORAL. RECURSO
ELEITORAL. PROPAGANDA ELEITORAL
ANTECIPADA
NEGATIVA.
DESINFORMAÇÃO.
ELEIÇÕES
2026.
LIBERDADE DE EXPRESSÃO. AUSÊNCIA.
DESINFORMAÇÃO. FATO SABIDAMENTE
INVERÍDICO.
I. CASO EM EXAME
1. Tratam-se de Recursos Eleitorais interpostos
por DIRETÓRIO ESTADUAL DO PARANÁ
DO PARTIDO NOVO e GLEISI HELENA
HOFFMANN contra sentença proferida por
Juízo Auxiliar que julgou parcialmente procedente representação ajuizada pelo
DIRETÓRIO ESTADUAL DO PARANÁ DO
PARTIDO
NOVO
em
face
de
GLEISI
HELENA HOFFMANN.
2. A sentença reconheceu a prática de
propaganda eleitoral antecipada negativa e
divulgação
de
conteúdo
desinformativo
relacionado ao pré-candidato Deltan Dallagnol,
determinando a remoção do conteúdo, impondo

Num. 44913843 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DRA. ADRIANA DE LOURDES SIMETTE - 19/06/2026 09:28:08
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26061909280798400000043848922
Número do documento: 26061909280798400000043848922
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 19/06/2026 12:53:44
obrigação de abstenção e aplicando multa.
3. O DIRETÓRIO ESTADUAL DO PARANÁ
DO PARTIDO NOVO requer a reforma parcial
da sentença para que seja determinada à
recorrida a publicação compulsória da decisão
judicial em suas redes sociais, nos mesmos
moldes e duração da postagem originária.
4. GLEISI HELENA HOFFMANN requer a
reforma integral da decisão para julgar improcedente a representação, com a consequente revogação das determinações restritivas impostas e o afastamento da
penalidade de multa aplicada.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. A questão em discussão consiste em analisar a
legalidade das publicações de GLEISI HELENA
HOFFMANN e a adequação da intervenção da
Justiça Eleitoral.
6. Há duas questões em discussão: (i) saber se o
conteúdo divulgado por GLEISI HELENA
HOFFMANN caracteriza propaganda eleitoral
antecipada negativa e divulgação de conteúdo
desinformativo, capaz de prejudicar a imagem,
honra e reputação ou influenciar negativamente
o eleitorado em prejuízo do representante; e (ii)
saber se a pretensão de publicação compulsória
da decisão judicial possui amparo legal e não
viola a liberdade de expressão.
III. RAZÕES DE DECIDIR
7. Adequação às reclamações STF nºs 94.666 e
95.295, que estabelecem orientação específica e
reiterada do Supremo Tribunal Federal sobre o
tema.
8. A afirmação de que o ex-deputado estaria
inelegível encontra amparo em pronunciamento
do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) relacionado
ao pleito de 2022, não se configurando
desinformação, mas leitura fundada em decisão
pública da Justiça Eleitoral.
9. A restrição judicial à divulgação de tal
conteúdo afronta a autoridade da ADPF 130/DF
e da ADI 4.451/DF, precedentes que reafirmam

Num. 44913843 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DRA. ADRIANA DE LOURDES SIMETTE - 19/06/2026 09:28:08
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26061909280798400000043848922
Número do documento: 26061909280798400000043848922
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 19/06/2026 12:53:44
a posição preferencial da liberdade de expressão,
especialmente no debate político e eleitoral.
10. A retirada de circulação de conteúdo crítico é
incompatível
com
a
jurisprudência
constitucional sobre liberdade de expressão, e a
ordem prospectiva de abstenção, acompanhada
de multa, caracteriza censura prévia.
11. O conceito jurídico de “fato sabidamente
inverídico”, hábil a excepcionar a proteção da
livre manifestação do pensamento no âmbito
eleitoral, restringe-se à mentira chapada, à
falsidade absoluta e desprovida de qualquer
lastro factual, verificável de plano sem a
necessidade
de
dilação
ou
interpretação
complexa.
12. A atuação da Justiça Eleitoral na propaganda
se dá somente em situações que extrapolam os
limites legais, ou seja, aquelas em que se
veiculam fatos sabidamente inverídicos ou
conteúdo desinformativo.
13. O conteúdo impugnado, embora incisivo e
com linguagem deselegante, configura crítica
política dura e personalizada, mas relacionada a
fatos e temas de interesse público, inserida no
âmbito da crítica política protegida pela
liberdade de expressão.
14. O grau de tolerância à crítica é mais amplo
no debate político, especialmente quando se trata
de críticas relacionadas à atuação partidária, a
fatos de interesse público e a controvérsias
institucionais.
IV. DISPOSITIVO E TESE
15. Recurso interposto por GLEISI HELENA
HOFFMANN provido para julgar improcedente
a representação eleitoral, reformando a sentença
e afastando a confirmação da tutela de urgência,
a ordem de abstenção, a condenação ao
pagamento de multa e as demais consequências
decorrentes do reconhecimento de ilicitude da
publicação.
16. Recurso interposto pelo DIRETÓRIO
ESTADUAL DO PARANÁ DO PARTIDO
NOVO
julgado
prejudicado,
diante
da

Num. 44913843 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DRA. ADRIANA DE LOURDES SIMETTE - 19/06/2026 09:28:08
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26061909280798400000043848922
Número do documento: 26061909280798400000043848922
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 19/06/2026 12:53:44
improcedência da representação.
Tese de julgamento: 1. A afirmação pública
sobre a inelegibilidade de figura pública, quando
vinculada a decisão anterior da Justiça Eleitoral
e inserida em debate de interesse público, não
configura
automaticamente
desinformação
eleitoral ou propaganda antecipada negativa,
estando protegida pela liberdade de expressão. 2.
A
intervenção
da
Justiça
Eleitoral
em
manifestações na internet deve ser mínima,
restringindo-se a fatos sabidamente inverídicos
cuja falsidade seja evidente e absoluta, sem
necessidade de interpretação complexa. 3.
Ordens judiciais prospectivas de abstenção de
manifestação,
acompanhadas
de
multa,
configuram censura prévia, incompatível com a
jurisprudência constitucional sobre liberdade de
expressão.
Dispositivos relevantes citados: Lei nº 9.504/97,
art. 36, § 3º; Resolução TSE nº 23.608/2019, art.
25, § 1º; Resolução TSE nº 23.610/2019, art. 9º-
C, art. 27, § 1º e § 2º, art. 38; Regimento Interno
deste Tribunal, art. 40; Lei Complementar nº
64/1990, art. 1º, I, “q”; CPC, art. 497.
Jurisprudência relevante citada: TSE, REspe nº
060040842, Rel. Min. Benedito Gonçalves,
Publicação: DJE, 11/06/2024. STF, Rcl nº
94.666/PR, Rel. Min. Gilmar Mendes. STF, Rcl
nº 95.295/PR, Rel. Min. Flávio Dino. STF,
ADPF nº 130/DF. STF, ADI nº 4.451/DF.
TRE/PR, RE nº 060018795/PR, Rel. Adriana de
Lourdes Simette, Publicação: 22/05/2026.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte julgou prejudicado o recurso, nos termos do voto da Relatora.

Curitiba, 17/06/2026

RELATOR(A) DRA. ADRIANA DE LOURDES SIMETTE

Num. 44913843 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DRA. ADRIANA DE LOURDES SIMETTE - 19/06/2026 09:28:08
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26061909280798400000043848922
Número do documento: 26061909280798400000043848922
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 19/06/2026 12:53:44

RELATÓRIO
Trata-se de recursos eleitorais interpostos, de um lado, por PEDRO FARAH ROUSSEFF e, de outro, pelo
PARTIDO NOVO - DIRETÓRIO ESTADUAL DO PARANÁ, contra sentença que julgou parcialmente
procedente a representação eleitoral ajuizada pelo segundo em face do primeiro, em razão de publicação
veiculada na rede social X com o seguinte teor: “Urgente. TSE acaba de confirmar inelegibilidade do safado
Deltan Dallagnol. Grande Dia!”
Na origem, a sentença confirmou a tutela de urgência anteriormente deferida, registrando que o conteúdo foi
retirado no prazo fixado; determinou que o representado se abstivesse de republicar, compartilhar ou
divulgar novamente o conteúdo impugnado, bem como de afirmar, de modo categórico e em contexto
relacionado ao pleito de 2026, que o Tribunal Superior Eleitoral teria confirmado a inelegibilidade de Deltan
Dallagnol; condenou Pedro Farah Rousseff ao pagamento de multa de R$ 5.000,00, com fundamento no art.
36, § 3º, da Lei nº 9.504/1997; e indeferiu o pedido de publicação compulsória da decisão nos canais do
representado, por ausência de necessidade e proporcionalidade (id. 44885396).
O Partido Novo recorre apenas da parte da sentença que indeferiu o pedido de publicação compulsória da
decisão judicial nos canais do representado, sustentando a necessidade de tutela reparatória específica para
restabelecimento da verdade perante o eleitorado (id. 44886777).
Em seu recurso, Pedro Farah Rousseff sustenta, em síntese, que a publicação impugnada configuraria
exercício regular da liberdade de expressão, por consistir em mera reprodução de notícias jornalísticas e de
informações baseadas em decisões do Tribunal Superior Eleitoral. Defende a inexistência de conteúdo
sabidamente inverídico, de propaganda eleitoral antecipada negativa e de ato abusivo apto a justificar a
sanção aplicada (id. 44890353).
Apresentadas contrarrazões ao recurso do Partido Novo por Pedro Farah Rousseff, nas quais defende a
manutenção da sentença na parte em que rejeitou a tutela reparatória específica. Alega, em síntese, a
inexistência de previsão legal para imposição de publicação compulsória de decisão judicial em redes
sociais, a impossibilidade de criação de modalidade atípica de direito de resposta ou contrapropaganda em
período pré-eleitoral e a suficiência das medidas já impostas pela sentença (id. 44893460).
Também foram apresentadas contrarrazões ao recurso de Pedro Farah Rousseff, o Partido Novo pugna pela
manutenção da sentença quanto ao reconhecimento da ilicitude da publicação, sustentando que a postagem
não se limitou à reprodução neutra de notícia jornalística, mas veiculou mensagem própria, assertiva e
depreciativa, com aptidão para induzir o eleitorado a erro sobre a situação jurídica de Deltan Dallagnol (id.
44894187).
Não houve determinação de nova remessa dos autos à Procuradoria Regional Eleitoral para emissão de
parecer escrito sobre o recurso, pelas razões explicitadas no voto, sem prejuízo de eventual intervenção oral
em sessão, caso entenda necessário.
É o relatório.

VOTO

Num. 44913843 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DRA. ADRIANA DE LOURDES SIMETTE - 19/06/2026 09:28:08
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26061909280798400000043848922
Número do documento: 26061909280798400000043848922
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 19/06/2026 12:53:44
I - Admissibilidade
O recurso interposto pelo PARTIDO NOVO - DIRETÓRIO ESTADUAL DO PARANÁ deve ser
conhecido. A insurgência volta-se contra a sentença de id. 44885396, na parte em que indeferiu o pedido de
publicação compulsória da decisão judicial nos canais do representado, e foi interposta tempestivamente,
conforme documento recursal juntado aos autos em 30/04/2026 (id. 44886777).
Intimado para apresentar contrarrazões ao recurso do Partido Novo, PEDRO FARAH ROUSSEFF
manifestou-se tempestivamente, conforme petição de id. 44893460.
O recurso interposto por PEDRO FARAH ROUSSEFF também é tempestivo, eis que a decisão de
id. 44889322, que conheceu e não acolheu os embargos de declaração foi publicada em 07/05/2026 (id.
44890033), e o recurso foi interposto na mesma data, em 07/05/2026, sob o id. 44890353.
Intimado para apresentar contrarrazões ao recurso de Pedro Farah Rousseff, o PARTIDO NOVO -
DIRETÓRIO
ESTADUAL
DO
PARANÁ manifestou-se
tempestivamente, conforme
petição
de
id. 44894187.
Presentes os demais pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, conheço de ambos os
recursos e passo, de plano, à sua análise.
II - Da desnecessidade de remessa prévia ao Ministério Público Eleitoral para parecer escrito
Registro, antes do exame do mérito, que a ausência de nova remessa dos autos ao Ministério Público
Eleitoral para parecer escrito sobre o recurso não configura irregularidade processual.
O rito das representações apreciadas por juíza ou juiz auxiliar é especial e célere. O art. 25 da Resolução
TSE nº 23.608/2019 assegura o prazo de 1 (um) dia para a interposição do recurso e para a apresentação de
contrarrazões. Em seguida, o § 1º do mesmo dispositivo determina que, oferecidas as contrarrazões ou
decorrido o respectivo prazo, os autos sejam conclusos à relatora ou ao relator, que deverá apresentá-los em
mesa para julgamento em 2 (dois) dias, independentemente de publicação de pauta.
Desse modo, a norma de regência não condiciona o julgamento do recurso à prévia emissão de parecer
escrito pela Procuradoria Regional Eleitoral. Ao contrário, o procedimento privilegia o contraditório direto
entre as partes e a pronta submissão da matéria ao colegiado.
Esse entendimento também foi externado pela própria Procuradoria Regional Eleitoral em manifestação
juntada ao processo nº 0600187-95.2026.6.16.0000, na qual se consignou a ausência de obrigatoriedade
normativa de intervenção ministerial escrita antes do julgamento, sem prejuízo da faculdade de atuação oral
em sessão.
Além disso, o art. 40 do Regimento Interno deste Tribunal assegura ao Procurador Regional Eleitoral a
participação nas sessões de julgamento, inclusive para sustentar oralmente seu parecer, pedir a palavra pela
ordem e esclarecer dúvida ou equívoco relacionado à matéria de fato que possa influir no julgamento.
Assim, a não remessa dos autos para parecer escrito recursal observa o rito legalmente previsto, preserva a
celeridade própria das representações eleitorais e não impede a intervenção ministerial em sessão, caso
reputada necessária.

Num. 44913843 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DRA. ADRIANA DE LOURDES SIMETTE - 19/06/2026 09:28:08
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26061909280798400000043848922
Número do documento: 26061909280798400000043848922
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 19/06/2026 12:53:44
III - Mérito
A controvérsia dos autos deve ser examinada à luz do entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal
em reclamações constitucionais oriundas de representações eleitorais do Paraná, todas relacionadas a
manifestações públicas sobre a inelegibilidade de Deltan Dallagnol.
Em que pese a fundamentação adotada na sentença recorrida, a necessidade de adequação à orientação
firmada pelo STF, especialmente nas Reclamações nºs 94.666/PR e 95.295/PR, impõe a revisão da solução
conferida ao caso, para dar provimento ao recurso interposto por Pedro Farah Rousseff e julgar
improcedente a representação, ficando prejudicado o recurso interposto pelo Partido Novo.
A publicação impugnada nestes autos foi veiculada na rede social X, nos seguintes termos: “Urgente. TSE
acaba de confirmar inelegibilidade do safado Deltan Dallagnol. Grande Dia!”.
A sentença recorrida compreendeu que a postagem teria atribuído aparência de atualidade e definitividade à
situação jurídica de Deltan Dallagnol para o pleito de 2026, reconhecendo, por essa razão, a configuração de
propaganda eleitoral antecipada negativa e conteúdo desinformativo, com confirmação da tutela de urgência,
imposição de obrigação de abstenção e aplicação de multa de R$ 5.000,00.
Inicialmente, na Reclamação nº 94.666/PR, Rel. Min. Gilmar Mendes, o Supremo Tribunal Federal
enfrentou questão substancialmente correlata, relativa a manifestações públicas sobre a inelegibilidade de
Deltan Dallagnol, e assentou que a afirmação de que o ex-deputado estaria inelegível encontra amparo em
pronunciamento do Tribunal Superior Eleitoral, no qual foi reconhecida inelegibilidade pelo prazo de oito
anos, em razão da incidência do art. 1º, I, “q”, da Lei Complementar nº 64/1990, em decisão relacionada ao
pleito de 2022.
Naquela decisão, consignou-se que eventual divergência sobre o alcance ou a interpretação do julgado do
TSE não transforma a manifestação em desinformação, pois se trata de leitura fundada em decisão pública
da Justiça Eleitoral. Concluiu-se, assim, que a restrição judicial à divulgação de tal conteúdo afronta a
autoridade da ADPF 130/DF e da ADI 4.451/DF, precedentes que reafirmam a posição preferencial da
liberdade de expressão, especialmente no debate político e eleitoral.
Em seguida, na Reclamação nº 95.295/PR, de relatoria do Ministro Flávio Dino, o STF voltou a enfrentar
decisão oriunda deste Tribunal em representação eleitoral relativa a vídeo publicado em rede social sobre a
inelegibilidade de Deltan Dallagnol. Nessa reclamação, a decisão reclamada havia determinado a remoção
da publicação, aplicado multa e imposto obrigação de abstenção quanto a novas manifestações que
afirmassem, em contexto relacionado ao pleito de 2026, que Deltan Dallagnol estaria inelegível até 2031,
que não poderia disputar o Senado pelo Paraná ou que estaria enganando a população ao afirmar sua aptidão
para concorrer.
No referido caso, o Supremo Tribunal Federal julgou parcialmente procedente a reclamação para cassar a
decisão reclamada, com fundamento na ADI 4.451 e na ADPF 130. O Tribunal destacou que a retirada de
circulação de conteúdo crítico é incompatível com a jurisprudência constitucional sobre liberdade de
expressão e que ordem prospectiva de abstenção, acompanhada de multa, caracteriza censura prévia, sem
prejuízo de eventual responsabilização posterior em via própria quando configurado dano à honra, à
intimidade, à vida privada ou à imagem.

Num. 44913843 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DRA. ADRIANA DE LOURDES SIMETTE - 19/06/2026 09:28:08
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26061909280798400000043848922
Número do documento: 26061909280798400000043848922
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 19/06/2026 12:53:44
Essas decisões evidenciam orientação específica do Supremo Tribunal Federal sobre o tema ora em
julgamento. Ainda que proferidas em processos diversos, ambas incidem sobre a mesma premissa jurídica
central: a afirmação pública de que Deltan Dallagnol estaria inelegível, quando vinculada a decisão anterior
do TSE e a debate de interesse público, não deve ser automaticamente qualificada como desinformação
eleitoral ou propaganda antecipada negativa.
À luz dessas decisões, a publicação ora impugnada não pode ser tratada como fato sabidamente inverídico
ou conteúdo desinformativo. A mensagem se reporta a tema de inequívoco interesse público e a debate
jurídico-político relacionado à situação eleitoral de figura pública, estando inserida no âmbito da crítica
política protegida pela liberdade de expressão.
É certo que a publicação utiliza linguagem áspera, depreciativa e deselegante, especialmente ao empregar o
termo “safado” e a expressão “Grande Dia!”, tangenciando a prática de injúria. Contudo, o entendimento
reafirmado pelo Supremo Tribunal Federal protege, no debate político, não apenas manifestações neutras,
moderadas ou estritamente técnicas, mas também críticas duras, contundentes, incômodas, exageradas e
enviesadas, desde que não configurada imputação sabidamente falsa ou caluniosa.
No caso, a afirmação central da postagem - de que o TSE teria confirmado a inelegibilidade de Deltan
Dallagnol - não se apresenta como fato dissociado de pronunciamento oficial, mas como manifestação
vinculada a debate público decorrente de decisão do Tribunal Superior Eleitoral.
Também não há pedido explícito de voto ou de não voto, nem elemento suficiente, considerada a orientação
firmada pelo STF, para caracterizar propaganda eleitoral antecipada negativa. A crítica, ainda que severa e
desagradável, permanece situada no campo da manifestação de opinião sobre fato público e sobre
personagem político, matéria especialmente protegida pelas liberdades de expressão, informação e crítica.
Ressalte-se que não se está, nesta via, reconhecendo a elegibilidade ou a inelegibilidade de Deltan
Dallagnol para pleito futuro. Essa matéria deverá ser examinada em sede própria, notadamente em
processo de registro de candidatura ou em ação cabível para declaração antecipada, se manejada. O
que se reconhece é apenas que, diante da orientação firmada nas Reclamações nºs 94.666/PR e
95.295/PR, a publicação impugnada não autoriza as consequências jurídicas impostas na sentença ora
recorrida.
Desse modo, por adequação ao entendimento do Supremo Tribunal Federal, deve ser afastado o
reconhecimento da ilicitude da publicação, bem como a multa aplicada, a ordem de abstenção e os efeitos da
tutela de urgência confirmada na sentença.
Por consequência, resta prejudicado o recurso interposto pelo Partido Novo. A insurgência da agremiação
tinha por objeto exclusivo a ampliação dos efeitos da sentença de procedência parcial, para impor ao
representado a publicação compulsória da decisão judicial em seus canais. Uma vez reconhecida a
improcedência da representação, deixa de subsistir o pressuposto lógico-jurídico da tutela reparatória
pretendida.
CONCLUSÃO
Ante o exposto, voto por conhecer de ambos os recursos eleitorais e, no mérito:

Num. 44913843 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DRA. ADRIANA DE LOURDES SIMETTE - 19/06/2026 09:28:08
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26061909280798400000043848922
Número do documento: 26061909280798400000043848922
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 19/06/2026 12:53:44
a) dar provimento ao recurso interposto por PEDRO FARAH ROUSSEFF, para julgar improcedente a
representação eleitoral ajuizada pelo PARTIDO NOVO - DIRETÓRIO ESTADUAL DO PARANÁ,
afastando-se a confirmação da tutela de urgência, a ordem de abstenção, a condenação ao pagamento de
multa no valor de R$ 5.000,00 e as demais consequências decorrentes do reconhecimento de ilicitude da
publicação;
b) julgar prejudicado o recurso interposto pelo PARTIDO NOVO - DIRETÓRIO ESTADUAL DO
PARANÁ, diante da improcedência da representação.
É como voto.
ADRIANA DE LOURDES SIMETTE
RELATORA

EXTRATO DA ATA

RECURSO NA REPRESENTAÇÃO (60001) Nº 0600222-55.2026.6.16.0000 - Curitiba - PARANÁ -
RELATORA: DRA. ADRIANA DE LOURDES SIMETTE - RECORRENTE: PARTIDO NOVO
DIRETORIO ESTADUAL - PR - Representantes do(a) RECORRENTE: LEANDRO SOUZA ROSA -
PR30474-A, LEANDRO ROSA ADVOGADOS ASSOCIADOS - PR000003780 - RECORRIDO: PEDRO
FARAH ROUSSEFF-- Representantes do RECORRIDO: ANDRE VECCHI PRATES LIMA - MG230580,
HENRIQUE DARIO CHECCUCCI CARBALLAL - MG248438

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte deu provimento ao recurso interposto por PEDRO FARAH
ROUSSEFF e julgou prejudicado o recurso interposto pelo DIRETÓRIO ESTADUAL DO PARANÁ
DO PARTIDO NOVO, nos termos do voto da
relatora. Sustentações
orais
dos
advogados Leandro Souza Rosa e Andre Vecchi Prates Lima.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Luciano Carrasco Falavinha Souza. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: os juízes Vanessa Jamus Marchi, Everton Jonir Fagundes Menengola, a
juíza substituta Tatiane de Cássia Viese e a juíza auxiliar Adriana de Lourdes Simette. Presente a
procuradora regional eleitoral substituta Eloisa Helena Machado.
SESSÃO DE 17/06/2026.